Tribunal: TJSP
Processo: 1001643-79.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294989
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001643-79.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante EDEVALDO JOSE
LIMONI, são apelados EDNA REGINA CUNHA CARMINATO e ARLINDO
CARMINATO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001643-79.2019.8.26.0302 -Voto no
2
Comarca: Jaú - 1a Vara Cível
Apte. : Edevaldo Jose Limoni
Apdos. : Edna Regina Cunha Carminato e outro
Juíza de 1o grau: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 21/02/2020
VOTO No 46.044
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EXONERAÇÃO DE
FIANÇA. Notificado o locador e sendo o contrato de locação
prorrogado por prazo indeterminado, de rigor a exoneração da
fiança prestada, observado o prazo de 120 dias após a notificação.
Inteligência do art. 40, X, da Lei no 8.245/91. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, §
11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 62/66, integrada às fls. 80, que julgou procedente a ação para
declarar os fiadores exonerados da fiança até o prazo de 120 dias contados da
notificação, nos termos do art. 40, X, da Lei 8.245/91, e condenou o requerido ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
prorrogada a locação por prazo indeterminado, a fiança prestada é mantida, nos
termos do art. 39 da Lei 8.245/91. Afirma que os apelados são responsáveis até a
efetiva devolução das chaves. E o contrato prevê que a obrigação até a efetiva
entrega das chaves (cláusula 16). Aduz que notificação encaminhada pelos
fiadores foi respondida. E a notificação é ineficaz. Ademais, a sentença foi ultra
petita, já que foi pleiteada a exoneração da fiança, sem pedido de retroatividade.
Alega ainda que os apelados, após a notificação, quedaram-se inertes por quase
dois anos. Assim, os apelados devem ser declarados responsáveis até a efetiva
entrega das chaves ou que seja decretada a exoneração a partir da citação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001643-79.2019.8.26.0302 -Voto no
3
Com efeito, o art. 835 do Código Civil, expressamente
dispõe que:
“Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver
assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier,
ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante
sessenta dias após a notificação do credor.”
Assim, com o advento do novo Código Civil, restou
assegurado ao fiador a exoneração da fiança, por prazo indeterminado, mediante
simples notificação do locador.
E de acordo com o documento de fls. 11/13, os
fiadores notificaram o locador sobre a exoneração da fiança, uma vez que o
contrato já vigia por prazo indeterminado.
Observe-se que o locador reconhece ter recebido a
notificação, apresentando contranotificação com o argumento de que incabível a
exoneração pois os fiadores se comprometeram até a entrega das chaves.
Ora, referida contranotificação não torna a notificação
ineficaz. Ademais, em que pese os fiadores se
responsabilizarem até a efetiva entrega das chaves, prorrogado o contrato por
prazo indeterminado, plenamente cabível a notificaçao de exoneração, não
podendo os fiadores serem compelidos a garantir um contrato
indefinidamente,contra a sua vontade.

Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, veja-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
DE
DESPEJO
C/C
COBRANÇA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Esta Corte possui
entendimento no sentido de que a existência de previsão
contratual acerca da renúncia à exoneração da fiança e da
prorrogação automática da garantia até a entrega das chaves
não afasta o direito de os fiadores se exonerarem após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001643-79.2019.8.26.0302 -Voto no
4
prorrogação do contrato de locação, desde que cumprida a
exigência referente à notificação, nos termos do art. 835 do
Código Civil. 1.1. No caso, o Tribunal estadual consignou que.
embora
houvesse
previsão
de
cláusulas
contratuais
estipulando a prorrogação da fiança e a renúncia à exoneração
da garantia, os fiadores teriam enviado a notificação ao locador
declarando sua intenção de exonerar, conforme as exigências
previstas em lei. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Modificar as
conclusões da Corte de origem quanto à validade da notificação
dirigida pelo fiador no intuito de se exonerar da fiança
demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1287055/MG;
Ministro MARCO BUZZI; 4a Turma; j. em 02/09/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO. CONTRATO DE FIANÇA. RESPONSABILIDADE DO
FIADOR
ATÉ
A
EFETIVA
ENTREGA
DAS
CHAVES.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. É firme a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, existindo
previsão contratual, o fiador continua responsável pelo débito
locatício posterior à prorrogação legal da locação até a efetiva
entrega das chaves. 2. Incabível Recuso Especial para
reexaminar matéria fático-probatória e interpretação de cláusula
contratual (Súmulas 5 e 7/STJ) 3. Mesmo quando haja cláusula
de renúncia ao direito de exoneração, o fiador poderá se
exonerar da fiança mediante notificação extrajudicial ao locador
ou mediante a propositura de competente ação de exoneração,
assim o fazendo após a prorrogação do contrato por tempo
indeterminado, mas, sempre, antes do ajuizamento da ação de
despejo. Não havendo a prévia exoneração, remanesce a
obrigação dos fiadores frente ao locador. 4. Agravo interno
desprovido.” (AgInt no AREsp 909546/MG; Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO; 3a Turma; j. em 19/06/2018 g.n.).
E a Lei de Locações também assegura ao fiador a
possibilidade de exoneração da fiança, por prazo indeterminado, mediante
simples notificação do locador, veja-se:
"Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição
da modalidade de garantia, nos seguintes casos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001643-79.2019.8.26.0302 -Voto no
5
(...)
X prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez
notificado o locador pelo fiador de sua intenção de
desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança,
durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador.”
E nem se alegue julgamento ultra petita.
Denota-se claramente da inicial que os autores
pretendem o reconhecimento da exoneração da fiança em virtude da notificação
devidamente encaminhada ao locador e que não foi por este reconhecida, apesar
de estar devidamente embasada na legislação de regência.
Deste modo, a lei é clara ao determinar que a partir da
notificação do locador, devidamente recebida, é que se inicia a contagem de
prazo para a exoneração.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica